Tribunal: TJDFT
Processo: 0717792-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717792-51.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DAVID ADELINO DOS SANTOS MATEUS IMPETRADO: SECRETÁRIO(A) DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por DAVID ADELINO DOS SANTOS MATEUS contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL. O Impetrante sustenta (i) que foi aprovado na prova objetiva do concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas regido pelo Edital 01/2022 na condição de pessoa com deficiência; (ii) que cumpriu todas as formalidades exigidas no edital, sendo deferida sua inscrição na condição de pessoa com deficiência; (iii) que a convocação para a avaliação biopsicossocial foi publicada apenas cinco dias após a realização das provas e antes do resultado preliminar da prova objetiva; (iv) que, ante essa prática incomum da banca examinadora, não tomou conhecimento da convocação e por consequência não compareceu ao ato, perdendo a oportunidade de concorrer como pessoa com deficiência; (v) que tem visão monocular não tratável reconhecida em laudo médico e em outro concurso público no qual concorreu como pessoa com deficiência; e (vi) que tem direito líquido e certo de realizar a avaliação biopsicossocial para ter reconhecida sua condição de pessoa com deficiência e prosseguir no concurso público. Requer a concessão da liminar para suspender o ato impugnado, permitindo que prossiga no concurso público na condição de pessoa com deficiência. É o relatório. Decido. Não se vislumbra, no plano da cognição sumária, ilegalidade ou ilegitimidade na convocação para a avaliação biopsicossocial. O Agravante sustenta que não atendeu à convocação para a avaliação biopsicossocial por ter se confundido com o que chamou de “procedimento incomum” de convocação antes do resultado da prova objetiva. Consta dos autos apenas as listas dos candidatos aptos a concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência e dos candidatos “que perderam o direito de concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência após recurso”, das quais não consta o nome do Impetrante. Não há prova documental da convocação para a avaliação biopsicossocial e o edital sequer foi juntado aos autos, não havendo nenhum indicativo de irregularidade por parte da banca examinadora. É de se consignar que o Impetrante não invocou caso fortuito ou de força maior para justificar o não atendimento à referida convocação. Ante, pois, a manifesta carência probatória das alegações do Impetrante, não é possível concluir pela presença da relevância dos fundamentos (fumus boni iuris), requisito sem o qual é de rigor o indeferimento de liminar em mandado de segurança, nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009. Isto posto, indefiro a liminar. Notifique-se e dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 18 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator